Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente pedido de fixação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a existência de transtornos psiquiátricos, sem incapacidade total para o trabalho, autoriza a fixação de alimentos em favor de filha maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas esta passa a ter fundamento na relação de parentesco (CC, art. 1.696). A jurisprudência admite a manutenção da obrigação em casos de incapacidade laboral ou matrícula em curso superior.
No caso, a apelante possui 30 anos, nível superior, experiência profissional e aprovação em concursos. Os laudos médicos indicam apenas a necessidade de acompanhamento médico e eventual redução de carga horária, sem recomendação de afastamento total do trabalho.
Ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem alimentos, mantém-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A obrigação alimentar após a maioridade exige prova da necessidade do alimentando, fundada na relação de parentesco (CC, art. 1.696).
A existência de transtornos psiquiátricos que não comprometem completamente a capacidade para o trabalho não autoriza a fixação de alimentos.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.696.
CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1642323/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/03/2017, DJe 30/03/2017.
TJDFT, Acórdão 1785025, AI 0724973-06.2023.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 09/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1261714, APC 0715374-95.2018.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 01/07/2020.